Tribunal: TJSP
Processo: 1035398-09.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
HUDSON ROBERTO PETARNELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000.
Comarca de Sorocaba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Hudson Roberto Petarnella.
Voto no. 37.304.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e obscuridade Não ocorrência - Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de
fls. 146/151 alegando, em síntese, que o julgado não apreciou
adequadamente a matéria ventilada nos autos. Pede, assim, sua
declaração.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O V. Acórdão não contém obscuridade, contradição
ou omissão.
Quanto ao termo inicial e a suspensão do feito
fundamentou o V. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
3
“O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.02.2011 fls. 62)
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da
Ministra Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.” (149-
grifo nosso)
(...)
“Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do
autor, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).” (fls.151-grifo nosso)
Assim, o inconformismo do embargante com a
solução constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
4
C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.” EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA,
2014/0257056-9, Ministra DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
5
SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo
1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que
os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida. Não
se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo
ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a
rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca.
Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a
função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados.” EDcl no AgInt no
AREsp 874797/SP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2016/0054811-6, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 -
QUARTA TURMA, 04/08/2016, DJe 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035398-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
6
Destarte, nada há a declarar.
3 Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)